Tribunal: STF
Processo: Rcl 85151
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Wam Comercialização S/A. (eDOC 25) contra decisão monocrática que determinou a suspensão do processo de origem até julgamento do tema 1389 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão quanto ao argumento de que “o Tribunal reclamado violou frontalmente a ordem que emana do Tema 1389, efetivamente submetendo a julgamento – já na plena vigência da ordem de suspensão dos feitos – ação trabalhista originaria em que se discutia pejotização” (eDOC 25, p.2). 



    Argumenta, ainda, que “Para além ainda desse indefensável desrespeito à autoridade desse Supremo Tribunal Federal, a Corte Regional reformou decisão de piso que afastava o vinculo, reconhecendo-o, em manifesta contrariedade ao quanto definido na ADPF 324 e Tema 725” (eDOC 25, p. 3)



    Nesse sentido, pontua que “a reclamante – ora embargante – postulou não somente o necessário sobrestamento do feito, mas a cassação da decisão proferida pelo regional reclamado, como dito, proferida já quando em plena vigência a ordem que emana do Tema 1389”(eDOC 25, p. 3). 



    Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de determinar expressamente a cassação do acórdão proferido em 21/08/2025.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 



    No caso dos autos, assiste razão à embargante. 



    Verifica-se, de fato, que o acórdão reclamado fora proferido em 21/08/2025, portanto, após a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do ARE RG1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao proferir decisão em matéria a respeito da qual fora determinada a suspensão nacional dos processos afetados pela sistemática da repercussão geral, violou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, devendo o ato reclamado ser cassado, mantendo-se a determinação de suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente